Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734021-23.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: JOSE AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS DECISÃO BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 137631064, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (cheques) movida contra JOSÉ AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS, que declinou, de ofício, da competência, nos seguintes termos: “Trata-se de execução movida por empresa de cobrança em razão do descumprimento do pagamento de cheque. Vê-se que a exequente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Planaltina/DF, conforme consta da própria petição inicial (ID136067006). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ‘ordem pública e interesse social’ e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno ‘acesso aos órgãos judiciários’ e a ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ‘tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência’ (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” (id. Num. 13919180, págs. 56/9) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame permitido nesta estreita via recursal, a princípio e com a devida vênia, não se infere pela existência de relação de consumo entre as partes, posto que os cheques (id. 1360670009, autos originários) que lastreiam a execução de título extrajudicial foram emitidos para pagamento a terceiro, a empresa Contacty Serviços de Informações Cadastrais, e a agravada-autora Bom Acordo Consultoria e Cobrança aparenta não ser fornecedora de serviço ao agravado-réu, pois apenas efetua a cobrança de débito não quitado, cuja origem é desconhecida. Constatada a inexistência de prova da relação de consumo entre as partes, a competência em exame é territorial, de natureza relativa; portanto, a matéria não poderia ser examinada de ofício, dependendo de provocação da parte, consoante o art. 64 do CPC e a Súmula 33 do eg. STJ. Logo, nessa análise preliminar, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está demonstrado, pela iminência da redistribuição dos autos antes da preclusão da r. decisão. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado-executado, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora